Tribunal: TJSP
Processo: 1024718-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Erro médico. Indenização por dano moral e lucros cessantes. Falha no atendimento prestado pelo Hospital Municipal Tide Setubal. Sistema Único de Saúde. Legitimidade da Municipalidade. Autor que teve o membro inferior imobilizado, em razão de fratura no talus esquerdo. Calcificação viciosa que deixou sequelas. Negligência no atendimento. Teoria da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Erro médico. Indenização por dano moral e lucros cessantes. Falha no atendimento prestado pelo Hospital Municipal Tide Setubal. Sistema Único de Saúde. Legitimidade da Municipalidade. Autor que teve o membro inferior imobilizado, em razão de fratura no talus esquerdo. Calcificação viciosa que deixou sequelas. Negligência no atendimento. Teoria da carga dinâmica das provas. Circunstâncias do caso concreto que implicam dever da Municipalidade de comprovar a alegada inexistência de culpa de seus agentes e a alegada evasão do autor. Ré que não pode ser beneficiada pela ausência de tais elementos de prova. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por dano moral devida. Lucros cessantes não comprovados. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960,de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art.1o-FdaLei9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença de improcedência. Recurso do autor parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.